Tribunal: TJMT
Processo: 1003995-23.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003995-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DIAS DA CONCEICAO - CPF: 241.754.551-91 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003995-23.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrida(s):

Maria Dias da Conceição

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. PORTABILIDADE DE LINHA FIXA PARA OUTRA OPERADORA. ENVIO DE FATURAS APÓS A PORTABILIDADE. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO NO PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. A empresa que após a portabilidade da linha fixa (65 3653 1956) confirmada pela emissão de faturas da outra operadora de telefonia e cancelamento comprovado por números de protocolos, envia diversas faturas e diante do não pagamento insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos inexistentes, fatos que constitui falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Compulsando os autos, verifico que assiste razão a autora, porquanto demonstrou inexistir razões para a negativação realizada pela reclamada. Ademais, a Reclamante colacionou a inicial protocolos de atendimento, comprovando ter solicitado o cancelamento com a Reclamada ainda na no mês de fevereiro de 2018, o que evidencia a conduta dissidente em cobrá-la pela não utilização do serviço, vez que a época já havia sido realizada a portabilidade para outra operadora.
Assim, não prevalece a tese de que os débitos são devidos, pois havendo o cancelamento do contrato, inexiste qualquer débito que justifique as cobranças, motivo pelo qual os valores cobrados devem ser devolvidos em dobro. Assim, no tocante ao pedido de dano material reconheço como incontroverso o valor de
R$ 426,92 (quatrocentos e vinte seis reais e noventa dois centavos), já na modalidade em dobro, a título de restituição. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado.”.

4. Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Não merece reparos a condenação pela repetição de indébito em dobro, visto que presente os requisitos constantes do artigo 42, parágrafo único do CDC.

6. Se a correção monetária foi fixada a partir da sentença, não há interesse recursal.

7. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e não da data da sentença conforme pleiteado pela Recorrente. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para: RATIFICAR a liminar concedida. 1 –
DECLARAR
a inexistência do débito aqui litigado
no valor de R$132,30 (cento e trinta e dos reais e trinta centavos), com data de inclusão em 04/09/2018,
e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;
2- DECLARAR
por definitivo o cancelamento das faturas vencidas em 04/04/2018 de R$ 132,30, em 27/08/2018 de R$ 131,28 e 04/09/2018 de R$ 10,75, oriundo do contrato F3410858, extinguindo a relação obrigacional das partes;
3- CONDENAR
a Reclamada a restituir à Reclamante a quantia de$ 426,92 (quatrocentos e vinte seis reais e noventa dois centavos)
,
já calculado em dobro, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso (
Súmula 43 STJ)
e acrescido de juros legais a partir da data citação, (art. 405. CC). 4 -
CONDENAR a reclamada
a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso
04/09/2018
(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de 3.000,00 (três mil reais)com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021